Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702556-64.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO DE JESUS FARIA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID 14526918, concedo o prazo de 20 (dez) dias ao requerente para que traga aos autos os documentos essenciais para o deslinde da controvérsia. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador